Tribunal: TJES
Processo: 0018784-29.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018784-29.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD
APELADO: CLEDEMILSON MOREIRA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. MOTIVO “AUSENTE”. PROTESTO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consoante a Súmula 72 do STJ, para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é indispensável a comprovação da mora.

2.
Nos termos do art. 3º c/c 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, para que se comprove a mora é imprescindível o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

3.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, contanto que sejam esgotadas previamente os meios para localização do devedor, sendo inviável a sua notificação pessoal.

4.
Na exegese do Enunciado de nº 11 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a constituição em mora do devedor fiduciário, seja através de notificação por carta registrada, ou mediante protesto de título, é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão prevista no Dec.Lei 911/1969, motivo pelo qual, na sua ausência, de rigor a extinção do processo sem resolução o mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
18784-29.2019.8.08.0012

A
PTE
:
BANCO ITAUCARD S/A

A
PDO
:
CLEDEMILSON MOREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO ITAUCARD S/A

em face da sentença de fls. 41/42 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
CLEDEMILSON MOREIRA,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que o apelado não foi constituído em mora.

Nas suas razões (fls.44/50), em apertada síntese, aduz o recorrente que com o envio da carta registrada ao endereço do apelado ocorreu sua notificação extrajudicial e a constituição em mora, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal, não podendo ser penalizado pelo fato do devedor estar ausente no ato da entrega da missiva.

Ademais, assevera que admissível o Protesto do Contrato como forma subsidiária e complementar para comprovar a mora, quando a entrega do AR é inviabilizada.

Com isso, requer seja deferida a tutela de urgência recursal, autorizando, assim a busca e apreensão do bem objeto do contrato.

Feito esse breve escorço fático, passo as razões de decidir, o que faço, adianto, no sentido de
negar provimento ao recurso
. Explico.

Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, assim como o togado primevo, entendo que não foi comprovada a constituição em mora do devedor.

De fato, demonstrou o Apelante o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia não obteve êxito em constituir o devedor em mora, porquanto a notificação não foi entregue, pois inexiste assinatura de recebedor, sendo registrada a informação "ausente".

Com efeito, muito embora não se exija a assinatura do próprio devedor no AR, indubitavelmente necessário o recebimento da correspondência no endereço, sendo claramente insuficiente o AR que retorna com a informação "ausente".

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA FRUSTRADA. DEVEDOR AUSENTE. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida em virtude da ausência do devedor no momento da entrega, não sendo possível a presunção de má-fé.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.682/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.978.852/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022;
AgInt no REsp n. 1.972.878/RS
, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022;
AgInt no REsp 1927803/RS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021;
REsp 1848836/RS
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Espelham o mesmo entendimento as Câmaras Cíveis deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.
2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170216120, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois as cartas registradas (fls 08 e ss.) não foram entregues em seu domicílio, pelo motivo ausente. 2. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 062190006437, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A constituição do devedor em mora é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.
2. - Se a notificação não foi entregue no destino porque o devedor se encontrava ausente, a mora não resta comprovada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 048170247646, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi ausente
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 047170023924, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018)

Não bastasse, a instituição financeira não comprovou que tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor, medida que justificaria o protesto de título via edital.

Ora, o fato de o apelado estar ausente de sua residência nas três tentativas efetivadas pelo carteiro (14/09/2019, 16/09/2019 e 18/09/20149), por si só, não é fato hábil a autorizar sua notificação por edital, máxime quando todas as tentativas para sua localização ocorreram em horários aproximados, a saber, por volta das 08:30 da manhã (fls.24), podendo o devedor ter nesse horário algum compromisso que justifique a sua ausência, como por exemplo, o trabalho.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
[...].(AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.)

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt-Ap 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019).
4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da notificação extrajudicial, o entendimento majoritário de é no sentido de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão. 2. É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão.
3. No caso dos autos, o Banco/Apelante não comprovou ter esgotado todos os meios de localização do devedor, revelando-se incabível a sua notificação por protesto do título por edital, resultando na invalidade da notificação para fins de constituição em mora. Precedentes do STJ.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190016874, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

No mesmo sentido:
Apelação, 30160072234,
Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 06/07/2017;
Apelação Cível, 047180065683
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020;
Apelação Cível, 012180042579
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021.

Dessarte, não constituído em mora o apelado.

Isto posto, agiu com acerto o magistrado ao extinguir o processo por ausência de um de seus pressupostos de constituição e desenvolvimento regular, no caso, a constituição em mora do devedor fiduciário.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença recorrida
.

Deixo de aplicar o art.85, §11º do Código de Processo Civil, porquanto o Apelado não foi citado.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.